Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702074-33.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Cumpre esclarecer, de início, que a insurgente, embora mencione o STJ no início das razões do agravo (ID 51769382 pág. 2), verifico que, solicita, ao final, o envio do recurso à Suprema Corte e, sobretudo, as razões da insurgência combatem o fundamento da decisão recorrida de inadmissão do apelo extraordinário, fundada no veto sumular 279 daquele tribunal (ID 50341248). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no exame do agravo. Afirma que o apelo não demanda reanálise de documentos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018